Tribunal: TJPA
Processo: 0004892-74.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004892-74.2014.8.14.0040

APELANTE: ROSA HELENA DA SILVA FERNANDES

APELADO: ESTADO DE SAO PAULO, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. FRAUDE EM REGISTRO DE EMPRESA EM NOME DA RECORRENTE. EXTINTA A DEMANDA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO ESTADO DE SÃO PAULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. JUNTA COMERCIAL DETENTORA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA PARTE RECORRIDA E OS DANOS EXPERIMENTADOS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 16 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ROSA HELENA DA SILVA FERNANDES
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR (Proc. 0004892-74.2014.8.14.0040), em face da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCESP, julgou extinta a demanda sem julgamento de mérito com relação ao Estado de São Paulo diante de sua ilegitimidade, e parcialmente procedente em relação à JUCESP, cuja parte dispositiva encontra-se assim vazada:

“(...)

Por todo o exposto, JULGO EXTINTOS SEM ANÁLISE DE MÉRITO os pedidos formulados contra a Fazenda do Estado de São Paulo, com base no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil; e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados em face da Junta Comercial do Estado de São Paulo para anular o registro comercial RH DA SILVA FERNANDESME, e improcedente no dano moral, extinguindo o pleito com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Tendo existido sucumbência recíproca, CONDENO a parte autora em 50% das custas processuais e a parte ré em 50% das mesmas verbas. Ademais, CONDENO a ré a pagar ao advogado da parte autora o valor de R$ 2000,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2° artigo 85, NCPC) e, por sua sorte, CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré a quantia de R$ 2000,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2° artigo 85, NCPC). Considerando que foi concedida a gratuidade à parte autora, suspendo-lhe, pelo prazo de 05 anos, as verbas que lhe foram imputadas.”

Na origem, tem-se que a inicial constante no id. 3393315 – págs. 3/14, historiou que a autora ajuizou a ação supra em face da Fazenda Pública do Estado e da Junta Comercial, ambas de São Paulo, ao descobrir, por acaso, que seu nome havia sido usado fraudulentamente para abrir uma empresa naquele Estado, sendo realizados vários contratos de empréstimos, levando a autora ao cadastro de inadimplentes - SERASA, momento que descobriu a referida fraude.

Devidamente citado, a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP e o Estado de São Paulo apresentaram contestação (id. 3393318 – págs. 1/8).

A autora apresentou réplica à contestação (id. 3393317 – págs. 2/6).

Proferida a sentença (id. 3393320 – págs. 1/2), o pedido foi julgado parcialmente procedente, nos termos enunciados.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 3393323 – págs. 1/13), sustentando, em síntese, a) a legitimidade passiva do Estado de São Paulo; b) indenização por danos morais e c) da condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Prequestionou dispositivos legais.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP e o Estado de São Paulo apresentaram contrarrazões (id. 3393328 – págs. 1/5) refutando os argumentos deduzidos pela recorrente e requerendo o desprovimento do apelo para que fosse mantida a sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
4083897 – págs. 1/4
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, para que fosse mantida a decisão de primeiro grau em sua integralidade.

É o Relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação e passo à sua análise meritória.

Cinge-se a controvérsia em analisar a decisão do juízo de 1º grau que julgou extinta a demanda sem julgamento de mérito em relação ao Estado de São Paulo diante de sua ilegitimidade e parcialmente procedente em relação à JUCESP, bem como julgou improcedente o pedido relativo ao dano moral, assim como aplicou, ao caso, a sucumbência recíproca.

Inicialmente quanto ao ponto relativo à legitimidade passiva do Estado de São Paulo, entendo que os atos praticados pela JUCESP são de responsabilidade exclusiva dessa entidade, eis que a Junta Comercial é uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, conforme dispõe o artigo 1º da Lei Estadual nº 1.187/2012,
in verbis
:

“Artigo 1º - A Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, com sede e foro na capital do Estado, fica transformada em autarquia de regime especial, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e vincula-se à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.”

Dessa forma, possuindo, a JUCESP, autonomia de gestão e patrimônio próprio, sendo-lhe conferida pelo ordenamento jurídico capacidade processual para estar em juízo, tal circunstância enseja, sem dúvida, a ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo, na espécie.

Neste sentido:

“APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – Contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) – Alegação de fraude documental – Pretensão de anulação do ato administrativo – Impossibilidade – Ação movida em face da Fazenda Pública - Ilegitimidade de parte – Fazenda Estadual é parte ilegítima para figurar como ré em declaratória de falsidade de assinatura no instrumento de contrato social registrado, uma vez que o ato é de competência da Junta Comercial - JUCESP é autarquia em regime especial, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, além de personalidade jurídica própria, conforme previsão do art. 1° da Lei Complementar Estadual n° 1.187 de 28/09/2012 - Extinção da ação, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil – Recurso Improvido.

(TJSP;

Apelação Cível 1006219-12.2016.8.26.0047; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019).”

Resta, portanto, correta a sentença do juízo
a quo
que excluiu o Estado de São Paulo do polo passivo da demanda.

Busca a apelante a reforma da sentença em relação à indenização por danos morais.

Em caso semelhante, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acerca da questão em comento:

“Apelações e Reexame Necessário - Ação declaratória de nulidade de registro/alteração c.c. pedido de indenização por danos morais – Inclusão do(s) nomes(s) do(s) autor(es) no registro de empresa perante à JUCESP realizada por terceiros de forma fraudulenta – Pretensão de nulidade do referido registro/inclusão – Cabimento – A prova pericial judicial produzida durante a instrução processual, comprovou que as assinaturas lançadas nos documentos apresentados junto à ré não saíram do punho dos autores - Indenização por dano moral – Descabimento - Lei Federal nº 8.934/94 que não confere à Junta Comercial a responsabilidade pela veracidade dos documentos ou informações neles contidas para fins de registro e/ou alteração, mas tão somente à verificação dos aspectos formais dos documentos que lhes são encaminhados com a finalidade de serem levados à registro - Assim, a JUCESP não pode ser considerada responsável pelo registro/alteração social reputada como fraudulenta – Ausência de nexo causal - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença de parcial procedência mantida – Recursos oficial e voluntários improvidos. (TJSP;

Apelação Cível 1005174-28.2018.8.26.0297; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Jales - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 09/08/2021).”.

“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Pretensão ao cancelamento de registro de Microempresário Individual, por fraude na inscrição, e de indenização, por dano moral em face da JUCESP. Sentença de procedência. Reforma parcial. Legitimidade da ré para figurar no polo passivo. Precedentes. Mérito. Fraude demonstrada. Cabimento do cancelamento definitivo. Dano moral. Ausência de nexo causal entre a conduta da requerida e os danos experimentados. Responsabilidade da JUCESP na verificação formal dos documentos, mas não na fiscalização da documentação apresentada. Inteligência da Lei Federal nº 8.934/97 e do Decreto Federal nº 1.800/96. Precedentes. Sentença reformada em parte. Recurso da ré parcialmente provido, prejudicado o recurso da autora. (TJSP;

Apelação Cível 1017694-43.2016.8.26.0506; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/04/2021; Data de Registro: 07/04/2021)”.”

Assim, a JUCESP não pode ser considerada responsável pelo registro/alteração social reputada como fraudulenta.

Por fim, em relação às custas processuais e honorários advocatícios, tendo sido aplicada pelo juízo
a quo
a sucumbência recíproca,

entendo que não merece reproche a decisão apelada, pois, no caso, a autora, ora apelante, fez dois pedidos principais, obtendo sucesso em relação à anulação do registro comercial da empresa RH DA SILVA FERNADES-ME, sendo sucumbente quanto aos danos morais.

Por fim, inobstante a exigência de prequestionamento para fins de interposição recursal às Cortes Superiores, o Órgão Julgador não é obrigado apontar, expressamente, eventual violação quanto aos dispositivos legais indicados pelas partes.

Dessa maneira, entendo que o pleito recursal não merece prosperar.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém, 16 de dezembro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/12/2021